Tribunal: TJES
Processo: 0000105-79.2022.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-79.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA MARIA ANDRADE TEIXEIRA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTORA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OZEMPIC 1,34mg/
ml-1,5ml
. TEMA 106 DO STJ.

REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:
0000105-79.2022.8.08.0010

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ANA MARIA ANDRADE TEIXEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o requerido Município de Bom Jesus do Norte e subsidiariamente o Estado do Espírito Santo pelo fornecimento do medicamento OZEMPIC 1,34-1,5ml à autora.

Irresignado, o ente estadual requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, impugnação ao valor da causa;
b)
que o medicamento requerido não é padronizado e existem substitutos terapêuticos padronizados fornecidos pelo SUS;
c)
ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento (tema 106 do STJ);
d)
parecer desfavorável do NAT.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de impugnação ao valor da causa, pois houve a retificação do valor da causa, considerando os orçamentos farmacêuticos apresentados e o custo equivalente a 12 (doze) meses do fornecimento do medicamento
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – VALOR DA CAUSA – CUSTO DO MEDICAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES – NIRAPARIBE (ZEJULA) – PACIENTE COM CÂNCER – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CACON – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento, tal valor deve ser calculado tomando-se como base o custo do seu fornecimento pelo período de doze meses, nos termos do art. 292, §2º do CPC.
Precedentes desta c. Primeira Câmara Cível. Afastada a correção promovida pelo culto colega magistrado de origem. 2. A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF. 3. O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes. 4. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL
nº 5000930-65.2023.8.08.0021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 31/01/2024)

Quanto ao mérito, s
em maiores delongas, em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial o laudo médico apresentado pela autora às fls. 15 dos autos físicos, tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado (OZEMPIC 1,34mg/ml-1,5ml
).

Nesta senda, os laudos médicos apresentados pela autora/recorrida demonstraram categoricamente que, em razão de seu quadro clínico (portadora de
DIABETES MELLITUS TIPO 2
) e de sua comprovada hipossuficiência financeira, necessita da utilização contínua do medicamento prescrito pelo seu médico.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau e sua sentença,
“[...] Comprovada a necessidade dos medicamentos por meio do laudo médico e não possuindo a parte autora recursos disponíveis para sua aquisição, faz jus à prestação estatal reclamada, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional, como medida essencial destinada à concretização dos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana”
(id. 14067829, negritei).

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados, motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Finalizando, apesar do parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) não ter sido conclusivo pela necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (autora não se encontra assistido por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)